Tribunal: TJPA
Processo: 0011921-73.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011921-73.2017.8.14.0040

APELANTE: OSEAS RODRIGUES SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO SUSCITADA.

1.

Narra o recorrente que é policial militar desde 01/09/1997 e que foi promovido a cabo com lotação no 23º BPM, a contar de 2007, em ressarcimento de preterição administrativa, conforme BE n.º 002, de 25/09/2007. Desde então não obteve qualquer promoção, mesmo contanto com mais de vinte anos de serviço militar.

2.

A promoção é ato vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe, somada à existência de vaga.

3.

O apelante não demonstrou a preterição na promoção e nem a existência de vaga a ser preenchida.

4.

Sentença combatida não merece qualquer reparo.

5.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Oséas Rodrigues Sousa inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal de Parauapebas nos autos da ação ordinária de promoção em ressarcimento de preterição intentada contra o Estado do Pará que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenou o autor ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por 05 (cinco) anos em face da gratuidade da justiça e extinguiu o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I do NCPC.

Nas razões de seu apelo, narra o recorrente que é policial militar desde 01/09/1997 e que foi promovido a cabo com lotação no 23º BPM, a contar de 2007, em ressarcimento de preterição administrativa, conforme BE n.º 002, de 25/09/2007.

Afirma que apesar de preencher todos os requisitos legais, não foi promovido à graduação de sargento até hoje, mesmo com parecer jurídico favorável do órgão competente, pois já conta com mais de vinte anos de efetivo exercício.

Diz que não pode o Estado alegar falta de vagas ou de interstício para justificar sua omissão em promover a ascensão funcional do apelante.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade material quanto ao conteúdo do art. 102, §2º, I da Lei 5251/85.

Pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, seja assegurada a retroatividade nas promoções, pelos interstícios já cumpridos, com a repercussão financeira das promoções (id 5033179).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. Defendeu que a própria legislação de regência salienta a necessidade de limitação de vagas para as promoções (LC 53/2006, art. 48). Requereu a manutenção da sentença (id 5033182).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A douta procuradoria de justiça apresentou manifestação no id 5162398.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo em face da gratuidade de justiça conheço da apelação cível.

O cerne do presente recurso está em saber se o recorrente tem direito a promoção em ressarcimento de preterição nos moldes definidos pela lei de promoção de praças (Lei 5250/85) e pelo Decreto Estadual n.º 4.242/86.

A Lei n.º 5.250/85 dispõe sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, assim disciplinava a matéria ao tempo da promoção do recorrente à patente de cabo da PMPA, vejamos:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo,

ainda, serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Dos dispositivos acima nota-se que os requisitos do art. 5º da Lei 5.250/85 são cumulativos com a existência de vaga no quadro de acesso, bem como o cumprimento do tempo de interstício do art. 25 para que se aperfeiçoe a promoção de praças de policiais militares.

Dito isto, o Decreto Estadual n.º 4.242/86 que regulamenta a Lei 5.250/85 prevê em seu art. 55 que o interstício poderá ser reduzido em 1/3 por ato do comandante geral da corporação,
in verbis:

Art. 55 – Para fins de inclusão em quadro de acesso, o praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1) 1º Sargento................................03 (três) anos;

2) 2º Sargento................................03 (três) anos:

3) 3º Sargento................................06 (seis) anos;

PARÁGRAFO ÚNICO –
As condições de interstício estabelecidas neste artigo poderão ser reduzidas em 1/3 (um terço), por ato do Comandante Geral da Corporação
baseado em proposta da Comissão de Promoção de Praças (.Redação dada pelo DOE N° 25.705, DE 27 MAR 86).

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos:

Art. 11 – Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

Feita essa estruturação das normas que versam sobre a matéria tratada no presente recurso passo ao cotejo com a situação ora apresentada.

O apelante pugna pela

promoção em ressarcimento de preterição pois entende que sua única promoção se deu no ao de 2007, à patente de cabo e que por já contar com mais de vinte anos no serviço militar, faz jus à promoção em ressarcimento de preterição às patentes subsequentes.

Nota-se dos dispositivos acima transcritos que a promoção é ato vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe, somada à existência de vaga.

Nesse sentido, já se posicionou essa corte de justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO.
OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO.
ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao folhear os autos observo que o Boletim Geral Reservado nº 024 de 15 de março de 2004 fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Tenente-Coronel, ao passo que pelo critério de merecimento (fl. 18) o apelado constava na décima segunda colocação com a pontuação de 5,49, e no critério antiguidade (fl. 19), possuía a mesma colocação. Nesse contexto, importante enfatizar que o Boletim Geral Reservado nº 027/2004 informava a existência de dezenove (19) vagas para o posto de Tenente Coronel QOPM, conforme destacado no próprio parecer nº 355/07 ? CONJUR/DV. 2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. 3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenchê-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição. Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.

(2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Dos argumentos apresentados no recurso, noto que o apelante não demonstrou a preterição na promoção, isto é, não trouxe aos autos elementos capazes de provar que outro policial militar com menos tempo de serviço e diante da existência da vaga tenha sido promovido na sua frente.

É sabido que não basta a alegação do longo tempo de serviço militar para que haja a promoção em ressarcimento de preterição. Além do preenchimento de todos os requisitos legais, dentre os quais chamo atenção ao fato também do recorrente não ter demonstrado que foi incluído no quadro de acesso (QA), é imprescindível que haja vaga a ser preenchida.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.

MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES
.
ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-10)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso. (201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (Grifos nossos).

Por fim, o apelante alegou ainda a inconstitucionalidade material quanto ao conteúdo do art. 102, §12º, I da Lei 5251/85. Conquanto, nesse ponto, não conheço do recurso, uma vez que o juízo singular não foi provocado ao exame da suposta inconstitucionalidade. Fazê-lo, nesse momento, fere o efeito devolutivo do apelo.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença de 1º grau.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/07/2021